Tribunal: TJPA
Processo: 0803072-18.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803072-18.2022.8.14.0133

APELANTE: CARMEN VERAS LOUZEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (PMCMV). FAIXA 1 (RECURSOS DO FAR). VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATUANTE COMO AGENTE EXECUTOR. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao apelo da parte autora, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais (R$ 5.000,00), mantendo a condenação aos danos materiais fixada na sentença, em razão de vícios construtivos em imóvel popular adquirido no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida – Faixa 1.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é cabível o julgamento monocrático pelo Relator nos termos do art. 932 do CPC; (ii) se a instituição financeira possui legitimidade passiva e responsabilidade civil por vícios de construção em imóveis do PMCMV – Faixa 1; (iii) se restaram comprovados os danos materiais e o dever de indenizar; (iv) se a existência de vícios estruturais em moradia popular configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado observa a razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O julgamento monocrático é admitido quando fundado em jurisprudência dominante, sendo que a interposição do Agravo Interno e sua apreciação pelo Colegiado supera eventual alegação de nulidade por ofensa ao princípio da colegialidade.

7. No PMCMV – Faixa 1 (recursos do FAR), a instituição financeira não atua como mero agente financeiro (emprestador), mas como agente executor e gestor da política pública, participando da escolha da construtora e fiscalização da obra, o que atrai sua responsabilidade solidária por vícios de construção. Além disso, o banco responde na cadeia de consumo.

8. A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) e a apresentação de laudo técnico pormenorizado, não desconstituído pelo réu, tornam impositiva a condenação pelos danos materiais.

9. A entrega de moradia popular com defeitos graves (infiltrações, fissuras e falhas no esgoto) viola a dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à moradia, configurando dano moral
in re ipsa
. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional à gravidade do dano e à capacidade das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Dispositivo: Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

6. Teses: A instituição financeira possui legitimidade passiva e responde solidariamente por vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa, Minha Vida (Faixa 1) quando atua como agente executor e gestor de recursos do FAR, devendo responder pelos danos materiais comprovados.

A constatação de defeitos estruturais graves em unidade habitacional de baixa renda gera dano moral presumido (
in re ipsa
), ante a frustração da legítima expectativa de moradia digna.

__________

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5º, LV, LXV e art. 6º da CF/88; arts. 186, 422 e 927 do Código Civil; arts. 6º, VIII e 14 do Código de Defesa do Consumidor; arts. 373, 932 e 1.021 do Código de Processo Civil; Lei n.º 11.977/2009.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp 1162175/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018;

TJPA -
5175077, 5175077, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador Tribunal Pleno, julgado em 2021-05-17, Publicado em 2021-05-19;

STJ - AREsp n. 2.932.949/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025.

STJ - AgInt no REsp n. 1.822.431/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 27/04/2026 e encerramento às 14h do dia 05/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a Decisão Monocrática de Id. 32994405, que negou provimento ao recurso de Apelação do agravante e deu provimento ao apelo da parte contrária para reformar parcialmente a sentença e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Historiam os autos que a Apelação foi interposta para impugnar sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA que julgou parcialmente procedentes os pedidos da
Ação Indenizatória n. 0803072-18.2022.8.14.0133
, ajuizada por
CARMEN VERAS LOUZEIRO.

Em suas razões recursais (Id. 33865911), o agravante defende, inicialmente, a inaplicabilidade do julgamento monocrático ao caso, sustentando que a matéria exige análise colegiada por não haver jurisprudência pacificada sobre o tema e por demandar maior aprofundamento fático e probatório. No mérito, reitera a tese de sua ilegitimidade passiva
ad causam
, argumentando que atuou estritamente como agente financeiro na operação, não sendo o construtor ou o executor da política pública habitacional, limitando-se a liberar os recursos mediante a medição das obras.

Sustenta a ausência de responsabilidade civil pelos danos materiais, asseverando que não possui ingerência na qualidade da obra, cuja responsabilidade, por força de lei e contrato, recai exclusivamente sobre a construtora.

Defende a inexistência de danos morais indenizáveis, aduzindo que os vícios construtivos apontados não comprometeram a estrutura ou a habitabilidade do imóvel, configurando mero dissabor da vida cotidiana, rechaçando a presunção do dano. Por fim, pelo princípio da eventualidade, insurge-se contra o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, reputando-o desproporcional.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 34049457), arguindo que o recurso possui caráter meramente procrastinatório. Reafirma a gravidade dos vícios construtivos comprovados por laudo técnico e defende a manutenção da condenação em danos morais, vez que a frustração do direito à moradia digna atinge a dignidade de pessoas de baixa renda. Ao final, requer o não conhecimento ou o desprovimento do agravo interno, mantendo-se irretocável a decisão monocrática, com a condenação do Banco agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 1.026, § 2º, do CPC).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE:

I. A
nálise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular. Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu
conhecimento.

2.

II. A
nálise do Mérito Recursal

O cerne do presente recurso consiste em reexaminar o acerto da decisão monocrática que, ao julgar os apelos interpostos por ambas as partes, negou provimento ao recurso do Banco do Brasil S/A e deu provimento ao da autora, para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo os demais termos da sentença que reconheceu a existência dos vícios construtivos no imóvel e determinou a recomposição do dano material.

Adianto que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos

De plano, afasto a alegação de inadequação da via monocrática. O art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a julgar monocraticamente recursos que forem contrários ou que busquem aplicar entendimento firmado em súmulas ou jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e do próprio Tribunal local. A decisão agravada pautou-se em farta e uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Egrégia Corte acerca da legitimidade e responsabilidade da instituição financeira no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (Faixa 1).

Ademais, é remansoso o entendimento no STJ de que a interposição do Agravo Interno, com a consequente submissão da matéria ao crivo do órgão colegiado, supera qualquer eventual alegação de nulidade por ofensa ao princípio da colegialidade. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Inviável o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à arguição de ofensa ao princípio da colegialidade. 2.
A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno deste STJ, mas também pelo CPC, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade, porquanto, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal
. 3. Agravo Regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgInt no AREsp 1162175/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018). Grifei.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BRIGA DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE EXPULSÃO. ILEGALIDADE. ILÍCITO COMPROVADO. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO DE R$ 30.000,00 PARA R$ 10.000,00. AGRAVO INTERNO QUE PEDE NOVA REDUÇÃO DO QUANTUM E A MODIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA. A REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO É POSSÍVEL POR NÃO TER SIDO ALEGADO NO APELO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA QUE ALEGA A NULIDADE DA MONOCRÁTICA POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. POSSIBILIDADE LEGAL DEMONSTRADA. SUBMETIDO O AGRAVO INTERNO AO COLEGIADO RESTA SUPERADO O VÍCIO NA ESTEIA DOS PRECEDENTES DO STJ.
RECURSOS DESPROVIDOS. (5175077, 5175077, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador Tribunal Pleno, julgado em 2021-05-17, Publicado em 2021-05-19). Grifei.

A controvérsia central gravita em torno da responsabilidade da instituição financeira por vícios de construção em imóvel adquirido por consumidor de baixa renda, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) – Faixa 1.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu uma clara distinção quanto à atuação das instituições financeiras em contratos de mútuo habitacional. Quando o banco atua como mero agente financeiro, limitando-se a emprestar o capital (como nas operações clássicas do Sistema Financeiro da Habitação - SFH), não há responsabilização por vícios construtivos.

No entanto, a hipótese dos autos é diametralmente oposta, pois nas operações vinculadas ao PMCMV – Faixa 1, financiadas com recursos do FAR, a instituição financeira atua como agente executor e promotor da política pública federal. Nessa condição, o banco não apenas libera os recursos, mas participa ativamente da aprovação do projeto, da escolha da construtora, da fiscalização do andamento da obra (condicionando os repasses às medições) e, por fim, da alienação do bem ao beneficiário final.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AGENTE FINANCEIRO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA.
REVISÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DO CONTRATO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que a eventual legitimidade do banco está relacionada à natureza da sua atuação no contrato firmado: é responsável se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, quando tiver escolhido a construtora ou tiver qualquer responsabilidade relativa ao projeto; não o é se atuar meramente como agente financeiro.

2. No caso em apreço, com base nos elementos fáticos da causa, o Tribunal estadual concluiu que o banco agiu apenas como agente financeiro do empreendimento imobiliário, mas, atuou como executor da política habitacional, o que configura, excepcionalmente, a sua responsabilidade para responder pelos vícios construtivos apresentados. Rever tal entendimento encontra óbice nos enunciados das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (AREsp n. 2.932.949/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025.)

Ademais, a jurisprudência da Corte Superior consolidou o entendimento de que a responsabilidade pela reparação dos danos decorrentes de vícios ou atrasos em empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida deve ser imputada aos integrantes da cadeia de fornecimento. É ver:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
PRECEDENTES. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. O entendimento do STJ é no sentido de que, em uma relação de consumo, são responsáveis solidários, perante o consumidor, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviços. Precedentes. 2. A Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.729.593/SP, desta relatoria, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que, no caso de atraso na entrega do imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, é presumido o prejuízo do comprador, consistente na injusta privação do bem, a ensejar a reparação material.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.822.431/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020)

Se ao agente financeiro é imputada responsabilidade por atraso na entrega da obra, com muito mais razão tal responsabilidade se estende aos vícios construtivos constatados em empreendimentos onde o Banco não atua como mero financiador, mas como gestor dos recursos do FAR e promotor da política pública, exercendo controle e fiscalização sobre a execução da obra.

Ultrapassada a questão da legitimidade passiva e reconhecida a responsabilidade solidária da instituição financeira, a condenação ao ressarcimento dos danos materiais revela-se medida impositiva. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora logrou êxito em desincumbir-se de seu ônus probatório, colacionando ao feito o Parecer Técnico de Engenharia de Id. 26519303, documento robusto que pormenoriza as anomalias construtivas existentes — tais como infiltrações, fissuras, desplacamento de pisos e falhas crônicas no sistema de esgoto.

Frise-se que, diante da natureza consumerista da relação, foi deferida, ainda em sede de primeiro grau (despacho de Id. 26519305), a inversão do ônus da prova em desfavor do banco agravante, conforme autorizado pelo art. 6º, VIII, do CDC. Destarte, incumbia à instituição financeira o ônus de desconstituir tecnicamente as conclusões periciais apresentadas ou, subsidiariamente, demonstrar a existência de qualquer causa excludente de responsabilidade, a exemplo da culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, do referido diploma legal.

Todavia, ao analisar a peça contestatória (Id. 26519312) e as demais manifestações defensivas, observa-se que o banco recorrente se limitou a uma negativa genérica, restringindo-se a transferir a responsabilidade pela reparação dos danos à construtora do empreendimento. Tal argumento, contudo, carece de amparo frente ao microssistema de proteção ao consumidor, que impõe a responsabilidade solidária àqueles que, como o agravante, integram e gerem a cadeia de fornecimento e fiscalização de obras de habitação popular.

No que tange aos danos morais, a decisão monocrática merece integral chancela. A aquisição da casa própria representa a materialização de um projeto de vida, intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à moradia (art. 6º da CF/88). Por se tratar de população de alta vulnerabilidade social e econômica (Faixa 1 do PMCMV), a entrega de um imóvel eivado de vícios estruturais que causam insalubridade, risco e desconforto diário transcende a esfera do mero aborrecimento contratual. A frustração, a angústia e a sensação de desamparo vivenciadas pelo beneficiário que recebe um teto defeituoso configuram dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação de dor psicológica específica, pois esta decorre da própria gravidade dos fatos.

Quanto ao valor arbitrado (R$ 5.000,00 - cinco mil reais), não assiste razão ao agravante ao pugnar por sua minoração. O
quantum
fixado mostra-se absolutamente razoável e proporcional, atendendo ao caráter dúplice da indenização (pedagógico-punitivo e compensatório), sem configurar enriquecimento sem causa da consumidora, além de ser módico frente à capacidade econômica da instituição financeira.

A despeito da improcedência dos argumentos do banco, entendo que a interposição do Agravo Interno se insere no exercício regular do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição. Não se vislumbra, neste momento processual, o caráter manifestamente inadmissível ou o dolo processual necessário para a aplicação das penalidades previstas no art. 1.026, §2º do CPC. Assim, indefiro o pedido de aplicação de multa.

III. Dispositivo:

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do presente Agravo Interno em Apelação, para manter integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto
.

Belém, 08/05/2026